Tribunal: TJBA
Processo: 8006660-34.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006660-34.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: JEZIEL MOREIRA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DÉBITO INFERIOR A 50 ORTN. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível manejado em execução fiscal de IPTU, sob o fundamento de que o valor do débito exequendo, à época do ajuizamento da ação, era inferior a 50 ORTN, incidindo a vedação recursal prevista no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de recurso de apelação em execução fiscal quando o valor do débito, considerado na data da distribuição da ação, é inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34, caput, da Lei nº 6.830/1980 veda expressamente a interposição de recurso de apelação nas execuções fiscais cujo valor do débito seja inferior a 50 ORTN. O critério legal para aferição do valor do débito é a quantia atualizada existente na data da distribuição da execução fiscal, e não em momento posterior. Constatado que o valor cobrado na execução fiscal, à época do ajuizamento, era inferior ao limite legal, o recurso de apelação não é admissível. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de afastar a aplicação do art. 34 da Lei nº 6.830/1980 ou de modificar a decisão monocrática anteriormente proferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: É inadmissível a interposição de recurso de apelação em execução fiscal quando o valor do débito, considerado na data da distribuição da ação, é inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. O valor relevante para fins de aplicação do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais é o montante atualizado do crédito na data do ajuizamento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 34, caput. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5000756-88.2017.8.21.0123, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 21.08.2024, pub. 23.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8006660-34.2020.8.05.0105, tendo como agravante MUNICIPIO DE Ipiaú e agravado JEZIEL MOREIRA SOUZA . Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno aviado e o fazem nos termos do voto da relatora.